Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701437-97.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ISABEL LAMAR CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Considerando que o feito principal (Processo no 0713159-38.2021.8.07.0009) fora sentenciado em 27/10/2021, conforme id 107052718 dos autos principais, sem notícia de interposição de apelação, intime-se a agravante para esclarecer se remanesce o interesse recursal no julgamento do presente agravo de instrumento. Em caso positivo, intime-se a agravante para juntar novamente aos autos os contracheques de id 30073397, 30073398 e 30073399, pois se encontram de ponta-cabeça, dificultando a visualização por este julgador. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator